Tribunal: TRF3
Processo: 0030411-70.2009.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
183/608)

0030411-70.2009.4.03.6182

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0030411-70.2009.4.03.6182

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: MARCONI HOLANDA MENDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

PARTE RE: R H JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) PARTE RE: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

Ementa

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça pressupõe a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC. No caso concreto, a mera alegação de despesas médicas, desacompanhada de documentação idônea, não se mostra suficiente para demonstrar a incapacidade de arcar com as custas processuais, justificando o indeferimento do benefício.

Quanto ao mérito, a própria exequente trouxe aos autos a ocorrência de prescrição intercorrente.

Conforme tese firmada pelo Órgão Especial deste Tribunal em 25/08/2021 no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0000453-43.2018.4.03.0000: “Não cabe condenação de honorários advocatícios contra a União Federal nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade, sem que haja objeção da exequente, reconhecendo a prescrição intercorrente em execução fiscal, com fulcro no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80.”

A prescrição intercorrente como causa extintiva da execução, portanto, não atrai a responsabilidade pelos honorários advocatícios para a União em razão de não poder o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação.

No caso dos autos, esse mesmo entendimento deve ser aplicado, destacando-se que, no caso em exame, nem sequer chegou a ser apresentada exceção de pré-executividade.

Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0030411-70.2009.4.03.6182

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: MARCONI HOLANDA MENDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

PARTE RE: R H JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0030411-70.2009.4.03.6182

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: MARCONI HOLANDA MENDES

Advogado do(a) APELANTE: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

PARTE RE: R H JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) PARTE RE: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela UNIÃO FEDERAL em face de R H JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valorada a causa em R$ 1.022.807,43.

Proferida sentença nos seguintes termos, em síntese (ID. 350588259):

“Formulado pela exequente pedido de extinção nos termos do Provimento Conjunto PRES/CORE n. 1, de 25 de março de 2019, procedeu-se à conversão do presente processo de execução fiscal – cujo andamento encontrava-se sobrestado – para o ambiente PJe, vindo conclusos para sentença.

É o breve relatório. Decido.

Tendo em conta o pedido deduzido pela exequente, JULGO EXTINTO o feito, observado o fundamento apontado na manifestação inicial.

Sem custas, de acordo com a Lei n. 9.289/96, considerando que tal imposição somente seria cabível à parte exequente, que goza de isenção.

(...)”

Acolhidos os embargos de declaração da executada para integrar fundamentação à sentença (ID. 350588277):

“O Tribunal Regional Federal da 3a Região editou o Provimento Conjunto PRES/CORE n. 1, de 25 de março de 2019, disponibilizado no Diário Eletrônico de 01/04/2019, que instituiu o "Programa Simplificado de Extinção das Execuções Fiscais" ("PSE Fiscal") para extinção, por meio eletrônico, dos processos de execução fiscal ajuizados em meio físico.

A utilização da ferramenta permitiu a extinção, em ambiente eletrônico, dos processos físicos sobrestados com base no artigo 40 da Lei n. 6.830/80, evitando o desarquivamento para prolação da sentença extintiva e subsequente rearquivamento do feito.

No caso, não cabe a pretendida condenação em honorários advocatícios porque a União reconheceu o fato jurídico da prescrição intercorrente (cf. certidão de ID 401787994). Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTINTA EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA POR PARTE DA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O STJ pacificou a orientação de que a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente que não resistiu ao pedido de extinção da execução fiscal. No mesmo sentido: AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.849.431/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a. Turma, DJe 17/03/2021; e AgInt no REsp 1.892.578/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 2a. Turma, DJe 06/04/2021).

2. Agravo Interno não provido". (AgInt no REsp 1834263/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

Aliás, no caso, mais que não resistir a pedido de extinção, a Exequente provocou o Juízo sustentando a prescrição.

Assim, conheço dos Embargos, e os acolho, mas apenas para integrar a sentença com a fundamentação acima.”

Apela o patrono da executada, sustentando, em síntese, que deve a exequente ser condenada em verba honorária, uma vez que o reconhecimento do pedido por ela enseja a sucumbência pelo princípio da causalidade, com fulcro no art. 90, §4, do CPC. Requer os benefícios da justiça gratuita.

A União – Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (ID. 350588298).

Neste ponto, vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0030411-70.2009.4.03.6182

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: MARCONI HOLANDA MENDES

Advogado do(a) APELANTE: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

PARTE RE: R H JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) PARTE RE: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Gratuidade da justiça

Primeiramente, requer o apelante os benefícios da justiça gratuita.

Ao dispor sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição Federal previu em seu artigo 5o o seguinte:

Art. 5o (...)

(...)

LXXIV. O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

(...)

Da análise do dispositivo constitucional acima transcrito, temos que a Carta Maior estendeu, de forma ampla, a fruição da gratuidade judiciária por todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por outro lado, ao tratar da gratuidade da justiça o artigo 98 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Com isto, objetivou o legislador ordinário justamente facilitar o acesso à Justiça àqueles que, necessitando acionar o Poder Judiciário para a defesa de seus interesses, não o fazem em razão do prejuízo de sua manutenção e de sua família. Por sua vez, o artigo 99 do mesmo diploma legal estabeleceu normas para a concessão da assistência judiciária aos necessitados, verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Como se percebe, o § 2o do dispositivo legal é claro ao consignar que o magistrado poderá indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”.

Ao enfrentar o tema, o C. STJ tem entendido que a presunção de pobreza é relativa, sendo possível o indeferimento do pedido de assistência judiciária caso verifique a existência de elementos que invalidem a hipossuficiência declarada. Neste sentido transcrevo julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (negritei)

(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 820085/PE, Relator Ministra Maria Isabel Galotti, DJe 19/02/2016)

No caso dos autos, tenho que a mera indicação da existência de despesas médicas não caracteriza de per si a impossibilidade do requerente de arcar com as despesas processuais. O requerente, ademais, não trouxe nenhum documento que corrobora a tese de insuficiência de recursos aguerrida, necessária à concessão do benefício.

Indeferido o pedido de justiça gratuita preliminarmente requerido, passa-se à análise do mérito recursal.

Mérito

Cinge-se a controvérsia a incidência de honorários de sucumbência quando da extinção da execução fiscal em virtude de cancelamento do débito pela exequente.

O princípio da causalidade atribui àquele que motivou a propositura da demanda, a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes, uma vez que o processo não pode reverter em prejuízo de quem tinha razão para sua instauração.

Compulsando aos autos, verifico que, a União requereu, em ID. 350588257– pág. 1, a extinção da execução em razão do cancelamento da(s) CDA(s) devido à prescrição intercorrente. O Juiz deixou de condenar a União em custas ou verbas honorárias, com fundamento no art. 26 da LEF.

O executado pugnou pela reforma da r. sentença, devendo ser afastado o art.26 da Lei das Execuções Fiscais-LEF, uma vez que a prescrição intercorrente se deu por inércia do exequente.

Pois bem.

Conforme tese firmada pelo Órgão Especial deste Tribunal em 25/08/2021 no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0000453-43.2018.4.03.0000:

“Não cabe condenação de honorários advocatícios contra a União Federal nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade, sem que haja objeção da exequente, reconhecendo a prescrição intercorrente em execução fiscal, com fulcro no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80.”

Analisando esse julgado, o STJ decidiu:

Tema Repetitivo 1229: “À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.”

A prescrição intercorrente como causa extintiva da execução, portanto, não atrai a responsabilidade pelos honorários advocatícios para a União em razão de não poder o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação.

No caso dos autos, esse mesmo entendimento deve ser aplicado, destacando-se que, no caso em exame, nem sequer chegou a ser apresentada exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça pressupõe a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC. No caso concreto, a mera alegação de despesas médicas, desacompanhada de documentação idônea, não se mostra suficiente para demonstrar a incapacidade de arcar com as custas processuais, justificando o indeferimento do benefício.

Quanto ao mérito, a própria exequente trouxe aos autos a ocorrência de prescrição intercorrente.

Conforme tese firmada pelo Órgão Especial deste Tribunal em 25/08/2021 no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0000453-43.2018.4.03.0000: “Não cabe condenação de honorários advocatícios contra a União Federal nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade, sem que haja objeção da exequente, reconhecendo a prescrição intercorrente em execução fiscal, com fulcro no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80.”

A prescrição intercorrente como causa extintiva da execução, portanto, não atrai a responsabilidade pelos honorários advocatícios para a União em razão de não poder o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação.

No caso dos autos, esse mesmo entendimento deve ser aplicado, destacando-se que, no caso em exame, nem sequer chegou a ser apresentada exceção de pré-executividade.

Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

indeferir o pedido de justiça gratuita e negar provimento à apelação,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão